Tribunal: TJDFT
Processo: 0703206-51.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Apelação cível. Valor da causa. Plano de saúde. Esclerose múltipla na forma remitente recorrente. Medicamento (MAVENCLAD) de alto custo. Recusa injustificável de cobertura. Honorários sucumbenciais.
1. Nas demandas cominatórias para fornecimento de medicamento por prazo determinado ou em quantidade específica, o valor da causa corresponde ao exato custo do tratamento.
2. O rol da ANS não é exaustivo, limitando-se a indicar o mínimo a ser assegurado pelos planos de saúde.
3. Tratando-se de proveito econômico definido, a partir do exato custo do tratamento, não se aplica o critério da equidade para fixação dos honorários de sucumbência.